Tribunal: STF
Processo: ARE 1510639
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Contrato administrativo. Concorrência pública. Serviços para obras de engenharia, envolvendo vistoria, apoio e gerenciamento nas áreas de engenharia de fiscalização, técnica de segurança e unidade de pronto atendimento. Cada serviço envolve custos e equipes diferentes, assegurando o contrato remuneração pelo mínimo para cada um dos serviços contratados. Pagamento que observou o mínimo global, não o mínimo para cada tipo de serviço. Todavia, uma vez que os pagamentos foram recebidos sem nenhuma ressalva, implicou quitação da obrigação correspondente, Código Civil, artigos 319 e seguintes, não cabendo, por isso, a demanda por diferenças. Demanda improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários advocatícios, pelo trabalho e sucumbência emgrau de recurso, para dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa, histórico de R$ 909.952,43.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consórcio formado pelas empresas LBR Engenharia e Consultoria Ltda., PLANORP Projetos e Consultoria Ltda. e TCRE Engenharia Ltda. venceu concorrência pública para serviços de obras de engenharia em reformas de prédios, serviços de manutenção da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, incluindo o cumprimento das legislações relacionadas ao meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, fls. 78/175; vigência contratual de 72 meses, a partir de outubro de 2012, fls. 176/198.



    A realização dessas atividades engloba três classes de serviços, especificados como engenharia fiscal, vistoria técnica de segurança e unidade de pronto atendimento.



    Previsão do edital de um número mínimo mensal de vistorias, “a fim de preservar uma equipe mínima técnica da Contratada”, item 2.8, do anexo IX, “Da remuneração da contratada”, apresentando a quantidade mínima de vistorias para cada tipo, a remuneração mínima para cada um e o valor unitário, fls. 146.



    Cláusula 6.1 do contrato, fls. 180, trata dos preços unitários por cada um deles: engenharia fiscal, R$ 785,18, técnica de segurança, R$ 619,31 e unidade de pronto atendimento, R$ 724,04



    O pagamento global não seria inferior a R$ 119.078,04, descontados os reajustes, na hipótese em que os três tipos de serviços sejam prestados na quantidade mínima ou em patamar inferior, não com um ou dois deles abaixo do mínimo mensal, porquanto a remuneração de cada qual deve também respeitar o piso da própria categoria, para se preservar a equipe técnica correspondente, fls. 212/219.



    Todavia, uma vez que os pagamentos foram recebidos sem nenhuma ressalva, implicou quitação da obrigação correspondente, Código Civil, artigo 319 e seguintes, não cabendo, por isso, a demanda por diferenças.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente